Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO. NÃO CONCESSÃO. VALOR DA CAUSA. INDICAÇÃO ESTIMATIVA. SEGURO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA N. 608 DO STJ. INTERNAÇÃO EM UTI E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA QUE LIMITA O TEMPO DE INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. ART. 12, V, “C”, DA LEI N. 9.656/98 E SÚMULA N. 302 DO STJ. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, ausentes os requisitos probabilidade de provimento ao recurso, haja vista não se revelar a alegada ausência de conduta ilícita da apelante, e risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a natureza do requerimento pode se traduzir em pecúnia, resta indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo.
2. Tratando-se de pedido de obrigação de fazer, consistente na autorização e no custeio de internação em unidade de terapia intensiva e de todas as despesas necessárias decorrentes (tratamentos, exames, materiais e medicamentos), não é possível identificar, de plano, a exata dimensão econômica do bem da vida pretendido. A par de tal quadro, o valor da causa indicado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) na petição inicial revela-se proporcional à tutela de direito material buscada e sua repercussão na esfera jurídica do postulante.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Enunciado de Súmula n. 608 do STJ). Consoante o regramento do art. 2o da Lei n. 10.185/2001, que “para efeito da Lei n. 9.656, de 1998, e da Lei n. 9.961, de 2000, enquadra-se o seguro saúde como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde”.
4. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea “c”, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
5. Os relatórios médicos coligidos aos autos apontam que o paciente, atendido em regime de emergência em 08/08/2019, apresentou risco de morte por paralisia da musculatura respiratória decorrente de doença aguda (Síndrome de Guilain Barré), motivo pelo qual lhe foi indicado internação em unidade de terapia intensiva (UTI) para tratamento.
6. Revela-se abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, quando o paciente encontra-se no período de carência, por encerrar hipótese de limitação do tempo de internação, vedada pelo enunciado n. 302 da Súmula do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.
7. No caso, o valor fixado como multa diária não se mostra abusivo, tampouco desarrazoado, considerando-se a peculiaridade dos direitos envolvidos e os custos de inerentes à internação em unidade de terapia intensiva.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.